Tribunal: TJPA
Processo: 0809081-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0809081-12.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

MENOR INFRATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA.

I- A ação onde foi proferida a decisão agravada trata-se de uma Ação Civil Pública, cuja competência para apreciar, nos termos do que dispõe o art. 31, § 1º, XI do Regimento Interno desta Corte, pertence às Turmas de Direito Público;

II- A decisão agravada impõe obrigação de fazer e de não fazer à empresa M.S.R. Empreendimentos Imobiliários LTDA, consistente na adoção de medidas para sanar o transbordamento de esgoto da estação elevatória do loteamento localizado no Município de Altamira, que tem provocado poluição no loteamento e no curso d’agua, causando danos ambientas a toda a população do entorno do passivo, bem como dos que utilizam do igarapé Altamira.

III- Matéria tratada no recurso que é afeta à competência das turmas de Direito Público, por estar diretamente ligada à questão ambiental e aos danos sofridos pela população da região, tendo sido a decisão agravada fundamentada no art. 225, que disciplina acerca do Meio Ambiente, na CF/88;

IV- Conflito conhecido, sendo declarada a competência DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO, ENCAMINHANDO OS AUTOS AO DESEMBARGADOR A QUEM COUBER O ACERVO DA MAGISTRADA SUSCITADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – SECRETARIA JUDICIÁRIA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
0809081-12.2019.8.14.0000

SUSCITANTE:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

SUSCITADA:
DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

R.M.P.: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Exmo. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, em face da Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809081-12.2019.8.14.0000, interposto por M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, contra decisão proferida em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

A Ação Civil Pública teve origem em supostos danos ambientais causado pela requerida, que deixou de fazer o integral tratamento de esgoto, permitindo o lançamento do mesmo
in natura
no Igarapé Panelas, bem como no solo de loteamento. Requereu, em sede de tutela antecipada, que cesse de imediato o lançamento de esgoto sem tratamento em qualquer curso d’agua, solo, ou outro destinatário que não seja o meio correto e autorizado para a recepção desses resíduos em Altamira/PA, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em análise ao pedido liminar, o magistrado de piso deferiu a tutela pretendida, no sentido de determinar à requerida : a) Obrigação de Não Fazer, para que cesse em 72 (setenta e duas) horas a contar da intimação, o lançamento de esgoto sem tratamento em qualquer curso d’água, solo, ou outro destinatário que não seja o meio correto e autorizado para recepção destes resíduos em Altamira/PA; b) Obrigação de Fazer, a fim de que providencie sua regularização, com as devidas adequações, junto ao município de Altamira, especialmente COSALT e SEMAT, do sistema de esgotamento sanitário (estações de tratamento) do loteamento Buruti, no prazo de 30(trinta) dias, ocasião em que deverá apresentar ao juízo as referidas licenças ambientais. Em caso de descumprimento, estipulou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, para as determinações A e B da decisão.

Em face de tal decisão, a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, através do qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como da multa aplicada pelo juízo de piso.

Recebendo os autos em distribuição regular, a Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda entendeu que a matéria versava sobre relação de consumo, atraindo a competência para a Seção de Direito Privado. Desse modo, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos de Agravo de Instrumento.

Após redistribuição, e recaindo o recurso à relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, este suscitou o conflito negativo, por entender que a matéria sobre a qual versa o recurso é afeta ao direito público, na forma do disposto no art. 31, §1º, XI e XIII do RITJ/PA.

Recebendo os autos de conceito negativo, solicitei ao magistrado suscitado as informações, a teor do disposto no art. 954 do CPC, sendo a solicitação enviada à Exma. Dessa. Eva do Amaral Coelho, que sucedeu a Exma. Desa. Nadja Meda, em razão de seu falecimento. As informações não foram prestadas, conforme certidão de ID 3223372.

Enviados os autos ao Órgão Ministerial para manifestação, este apresentou parecer através do ID 3253453, pelo reconhecimento da competência da Seção de Direito Público para apreciar e julgar o recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL PLENO – SECRETARIA JUDICIÁRIA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
0809081-12.2019.8.14.0000

SUSCITANTE:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

SUSCITADA:
DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

R.M.P.: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Exmo. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, em face da Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809081-12.2019.8.14.0000, interposto por M.S.R.EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, contra decisão proferida em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Acerca do objeto do presente Conflito Negativo, cumpre ser ressaltado que a ação onde foi proferida a decisão agravada trata-se de uma Ação Civil Pública, cuja competência para apreciar, nos termos do que dispõe o art. 31, § 1º, XI do Regimento Interno desta Corte, pertence às Turmas de Direito Público, conforme se verifica:

“ Art. 31.

(...)

§1º. Às turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

XI- ação civil pública;”

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada impõe obrigação de fazer e de não fazer à empresa M.S.R. Empreendimentos Imobiliários LTDA, consistente na adoção de medidas para sanar o transbordamento de esgoto da estação elevatória do loteamento localizado no Município de Altamira, que tem provocado poluição no loteamento e no curso d’agua, causando danos ambientas a toda a população do entorno do passivo, bem como dos que utilizam do igarapé Altamira.

Desse modo, fica claro que a matéria tratada no presente recurso é afeta à competência das turmas de Direito Público, por estar diretamente ligada à questão ambiental e aos danos sofridos pela população da região, tendo sido a decisão agravada fundamentada no art. 225, que disciplina acerca do Meio Ambiente, na CF/88.

Pelo exposto, sem a necessidade de maior aprofundamento sobre a questão, e em total consonância com o parecer exarado pelo Órgão Ministerial, CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO NEGATIVO, PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO, ENCAMINHANDO OS AUTOS AO DESEMBARGADOR A QUEM COUBER O ACERVO DA MAGISTRADA SUSCITADA.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022